Tribunal: STF
Processo: HC 84693
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Privada. Queixa-crime. Justa causa. Falta.
Crimes contra a honra. Injúria e calúnia. Relatório que, destinado a
 apurar as causas da perda de direitos de associação civil sobre
terreno, não emprega expressões em si ofensivas, nem imputa à
querelante, ex-presidente da entidade, delito algum. Documento de
cunho meramente objetivo e informativo. Animus narrandi. Fatos
atípicos. Trancamento definitivo do processo. HC concedido para esse
 fim. Precedentes. Falta justa causa à queixa-crime que imputa
injúria e calúnia aos autores de relatório que, destinado a apurar
os motivos da perda de direitos de associação civil sobre terreno,
não emprega expressões em si ofensivas, nem imputa à querelante,
ex-presidente da entidade, delito algum